Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM ARMA DE FOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DESNECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, interposta contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial papiloscópica em arma de fogo apreendida. O reclamante sustenta que o exame é essencial para comprovar a tese de flagrante forjado, configurando o indeferimento cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que indeferiu a produção de perícia papiloscópica em arma de fogo, sob o fundamento de ser desnecessária ao deslinde da causa, e se tal ato configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. A decisão que indeferiu a perícia está devidamente fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder.
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) é de perigo abstrato e de conduta múltipla, consumando-se com a prática de verbos como "transportar" ou "manter sob sua guarda", não se exigindo o contato físico direto com o artefato. A arma ter sido encontrada no interior do veículo do acusado, sob o banco do motorista, a coloca em sua esfera de disponibilidade. A ausência de impressões digitais do reclamante na arma não afastaria a tipicidade da conduta, por ser um resultado inconclusivo. Ademais, o indeferimento da perícia não obsta a Defesa de demonstrar sua tese por outros meios de prova admitidos em direito, como a testemunhal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de perícia papiloscópica em arma de fogo, quando considerada prova desnecessária para a solução da controvérsia, especialmente no crime de porte de arma de fogo, que não exige o manuseio direto do artefato para sua consumação."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953281, 0729356-58.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.